Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739491-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA PINATO MATTOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41519379) interposto por UNIMED DO BRASIL – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor de A. P, menor representado por A. R. J e P. P. M., determinou a suspensão do feito com o fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes com aquelas que venham a ser proferidas no processo n. 0709053-91.2020.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, autos pendentes de trânsito em julgado. Eis o teor da decisão hostilizada (ID 140676066 – processo referência): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED em desfavor de A. P., representado neste ato por seus genitores P. P. M. e A. R. J., estando as partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Narra a parte requerente que a parte requerida requereu liminarmente a implantação de HOME CARE de alta complexidade para tratamento médico indicado para o menor, processo no 0709053-91.2020.8.07.0001 que tramitou na 4a Vara Cível de Brasília. O pedido liminar foi deferido para deferir “A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a empresa ré autorize o procedimento de HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE, o qual deverá garantir a prestação dos serviços e cuidados médicos necessários para a manutenção da saúde do autor, até que haja a alta hospitalar ou ulterior decisão pelo juízo natural, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), às suas expensas, sob pena de incorrer em multa diária à razão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Afirma, ainda, que a ação foi julgada procedente. Contudo, em sede de recurso o colendo TJDFT entendeu pela ilegitimidade passiva da parte requerida, ora requerente. Diante disso, requer seja julgado totalmente procedente, com a condenação do requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 221.919,80, acrescido de juros e correção monetária até o efetivo pagamento, bem como das parcelas vincendas. A inicial veio acompanhada dos documentos de ID ́s no 122160664 a 122162775. Emenda de ID ́s no 123607045 acompanhada dos documentos de ID ́s no 123607046 e 123607047 e 124931989 acompanhada dos documentos de ID ́s no 124934897 a 124934899. Devidamente citado o requerido apresentou contestação (ID no 129359384), no qual alega preliminarmente ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que foi induzido a erro em razão da má-fé contratual da requerente que unilateralmente definiu, sem contrato de adesão algum, não definiu qual seria a operadora/ prestadora dos serviços contratados. Que primeiramente foi expedida “carteirinha” da operadora Unimed do Aço/MG e que após um ano foi emitida nova “carteirinha” indicando a Federação Unimed NNE-PB, todavia, a operadora foi declarada publicamente incapaz pela agência regulatória governamental. Afirma que o Sistema Unimed Nacional é totalmente coordenado pela requerente e, como o conglomerado de empresas que é, deve o demandado a prestação dos serviços de saúde contratados solidariamente com as suas associadas. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Com a contestação vieram os documentos de ID ́s no 129348808 a129363322. Réplica de ID no 131527880. Manifestação Ministério Público de ID no 132844833. Intimados a especificar provas, as partes informaram não ter provas a produzir. Os autos vieram conclusos para sentença. Contudo, verifico que o processo no 0709053-91.2020.8.07.0001 em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília ainda não transitou em julgado, de modo que a suspensão da presente ação se faz necessária em virtude do risco de decisões conflitantes. Portanto, aguarde-se o trânsito em julgado da ação acima mencionada, após voltem os autos conclusos para sentença. I. Assevera a agravante que o acórdão proferido nos autos n. 0709053-91.2020.8.07.0001 reconheceu sua ilegitimidade para o custeio da terapêutica vindicada por A. P. e que o Recurso Especial interposto da aludida decisão, eis que destituído de efeito suspensivo, não constitui instrumento hábil a reverter aquele entendimento. Almeja a determinação de retomada da marcha procedimental, bem como ambiciona a extinção do feito, sem resolução de mérito. O agravado apresenta as contrarrazões de ID 42374086, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto pela parte adversa e, caso não acolhida a aludida prejudicial de mérito, pelo seu desprovimento. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Destaque-se ser imperativo, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil (CPC) vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. De fato, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo aludido Diploma, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento para combater decisório que determina a suspensão do feito com o fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes com aquelas que venham a ser proferidas em autos distintos. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno de édito impositivo da suspensão do processo desencadeada por prejudicialidade externa. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que os efeitos desencadeados pela prolação do édito combatido não acarretarão a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto o ponto controvertido poderá ser objeto de preliminar em apelo que venha a ser interposto. Confira-se, a respeito do assunto, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a suspensão do processo por prejudicialidade externa pode superar o prazo de 1 (um) ano. 2. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, motivo pelo qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). 3. No caso, não há urgência que justifique a imediata análise da questão da suspensão do processo por prejudicialidade externa. Isso porque, a suspensão do processo no qual a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (alínea a do inciso V do art. 313 do CPC) visa tutelar à segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. 4. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, fundada em segurança jurídica, suspende o trâmite do processo por prejudicialidade externa, tal como o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1366325, 07080480320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aplicando-se a citada norma do Código de Processo Civil, bem como o entendimento externado pelo colendo STJ (Recurso Especial 1.704.520/MT), afigura-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento em apreço. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador